Tribunal: TJMMG
Processo: 2000228-80.2024.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000228-80.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000224-68.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 27/11/2024 Publicação: 06/12/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO – ARTIGO 349-A DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – INTERCONEXÃO DE PROVAS E EVIDÊNCIAS COLHIDAS NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Daniel Januário da Silva e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento aos embargos, para manter a decisão do acórdão embargado. Ausente, justificadamente, o Desembargador Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes opostos pelo ex-Cap PM QOR Daniel Januário da Silva, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara, no julgamento da Apelação Criminal eproc n. 2000224-68.2023.9.13.0003, em que os desembargadores, por maioria de votos, acordaram em negar provimento ao recurso, para manter a decisão de primeiro grau de jurisdição, sendo vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator, que deu provimento ao recurso defensivo, para absolver o apelante do delito de favorecimento real impróprio, tipificado no art. 349-A do Código Penal (CP), nos termos do artigo 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Os fundamentos jurídicos deste recurso se baseiam no voto vencido do desembargador Fernando Armando Ribeiro, que deu provimento ao recurso de apelação, para absolver o apelante do crime de favorecimento real impróprio, previsto no artigo 349-A do CP. Limitando-se a reproduzir os mesmos argumentos já apresentados em sede de recurso de apelação (evento 20) dos Autos de n. 2000224-68.2023.9.13.0003 de 1ª instância), pretende o embargante a reforma da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 decisão, para que seja adotado o posicionamento exposto no voto vencido proferido pelo desembargador Fernando Armando Ribeiro. Ressai dos autos que no dia 30/12/2021, por volta de 08 horas, na Unidade Prisional Militar (UPM) do 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM), sediada em Governador Valadares, MG, o então Cap PM QOR Daniel Januário da Silva (acautelado), que voltava de uma saída temporária de natal, teria ingressado com aparelho telefônico de comunicação móvel, sem autorização legal, naquele estabelecimento prisional. Segundo consta nos autos, no dia 21/01/2022, durante inspeção na cela do acautelado, foi encontrado na sua mala de roupas um aparelho celular da marca Sansung, cor preta, modelo SM-A013M/DS, n. IMEI 350210/62/309667/5, além de um carregador e um fone de ouvido. Durante as investigações, restou demonstrado que o ingresso do aparelho celular ocorreu em razão da desídia do 2º Sgt PM Gessy Ferreira da Silva, agente responsável pela revista do acautelado quando de sua volta da saída temporária. Em sede de extração de dados do aparelho celular, restou demonstrado, através do Laudo Pericial acostado no evento 47 – LAUDO2 –, que o aparelho pertencia ao então Cap Daniel Januário. O exame dos documentos extraídos produziu material com conteúdo de possível interesse investigativo, que demonstrava a comunicação do usuário pelo celular, no período compreendido entre 03/01/2022 e 20/01/2022. Dentre os documentos encontrados estão o Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) do Cap PM Daniel Januário da Silva, atestado de pena, e outros. Por estes fatos, foi Cap PM QOR Daniel Januário da Silva denunciado perante o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) pelo crime de favorecimento real impróprio. Após ser regularmente processado, veio a ser condenado pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ), por maioria, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 349-A, do CP, conforme sentença do evento 184, Autos de n. 2000224-68.2023.9.13.0003 de primeira instância. Em 28/05/2024, foi realizada a audiência de leitura da sentença. Inconformada com condenação, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, seguindo-se o regular processamento do apelo, tendo vindo a ser, por maioria de votos, negado provimento à irresignação defensiva, para manter-se a sentença de 1º grau que havia condenado o réu pelo crime de favorecimento real impróprio. Intimada da decisão colegiada e não se conformando com a parte não unânime que manteve a condenação, a Defensoria Pública opôs os presentes embargos infringentes, pugnando pelo seu acolhimento e, com base no voto vencido do desembargador Fernando Armando Ribeiro, pela obtenção da reforma da decisão impugnada, com vistas à absolvição do embargante da prática do crime previsto no artigo 349-A. Em despacho no evento 6, presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos dos artigos 249 e 251 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), foi determinada a abertura de “vista” dos autos ao douto procurador de justiça oficiante nesta Corte, para que, no prazo de cinco dias, apresentasse as suas contrarrazões. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No evento 9, o douto procurador de justiça Dr. Ricardo Tadeu Linardi apresentou as suas contrarrazões, pugnando pelo conhecimento pelo desprovimento dos embargos infringentes opostos nestes autos, com a manutenção da condenação do ora embargante pelo crime previsto no artigo 349-A do CP, nos termos do v. acórdão do evento 22 dos Autos de n. 2000224-68.2023.9.13.0003 de segunda instância. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Pelo que verifico nos autos, o embargante recebeu o benefício da saída temporária de natal, em outubro de 2021, e, durante a inspeção de sua cela realizada em 15/12/2021, na Unidade Prisional Militar (UPM) do 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM), sediada em Governador Valadares, nada de irregular foi encontrado. No dia 30/01/2021, o Cap PM QOR Daniel Januário retornou da saída temporária. A 2º Ten PM Priscila Valentim Dias assumiu a responsabilidade da UPM em janeiro de 2022 e, em cumprimento a um memorando da Corregedoria da Polícia Militar determinando a realização de buscas quinzenais nas celas dos presos, decidiu fazer a primeira inspeção no dia 21/01/2022, ocasião em que localizou, com o apoio da equipe tático móvel, um aparelho celular, um cabo USB e um fone de ouvido no meio das roupas que se encontravam na mala do Cap Daniel Januário, que cumpria pena pelo cometimento de homicídio qualificado. Ao ser questionado, o embargante foi evasivo nas respostas, admitindo que o celular era seu e que o utilizava para realizar transações bancárias, negando-se a prestar outros esclarecimentos. As testemunhas Cb PM Michael Marlon, dos Santos e Sgt PM João Batista Santos afirmaram que foram responsáveis pelas buscas que estavam sob a responsabilidade da 2º Ten PM Priscila. Confirmaram que encontraram o celular, o cabo USB e o fone de ouvido na mala do Cap Daniel, que foi dito por ele que teria saído para o natal com uma bolsa e com ela voltado, trazendo produtos de higiene pessoal e alguns mantimentos. Em juízo, o embargante exerceu o seu direito de permanecer em silêncio. Verifico nos autos que não foi possível constatar se no dia 30/12/2021 o embargante estaria retornando de sua saída temporária ingressando no presídio com o seu aparelho celular. Estava de serviço na UPM o 2º Sgt PM Gessy Ferreira da Silva, que, de forma desidiosa, não procedeu à revista no acautelado, aceitando, posteriormente, transação penal em relação a um indiciamento pelo crime de prevaricação, previsto no artigo 312 do Código Penal Militar (CPM), ou seja, deixar de cumprir com a sua obrigação e o seu dever de impedir o acesso de telefones celulares no interior dos presídios. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Laudo Pericial acostado no evento 47 – LAUDO2 –, comprova que o aparelho celular encontrado na cela do embargante foi utilizado no período de 03/01/2022 a 20/01/2022, segundo o relatório de extração de dados, tendo sido produzidos documentos extraídos de possível interesse investigatório do embargante, como Certidão de Antecedentes Criminais (CAC), atestado de pena, dentre outros. Na verificação deste laudo, é possível verificar que o embargante não forneceu a senha de bloqueio do celular. Foi verificada a impossibilidade de acesso nas mensagens que constavam na memória interna do celular. Foi verificado que o recorrente compartilhou várias mensagens; baixou e recebeu documentos; transmitiu certidão de antecedentes criminais e atestado de pena; e fez averbação de divórcio junto à certidão de casamento. Foi também possível visualizar fotos pessoais dele, embargante, com sua namorada à beira de uma piscina, todos esses lançamentos e outros no período de 03/01/2022 a 20/01/2022. Dentre os dados extraídos do celular desponta interesse o telefone particular do 2º Sgt PM Gessy, que estava de serviço no dia 30/01/2021 e seria o responsável por fazer a revista nos pertences do acautelado, que não ocorreu. Constitui um fato anômalo um militar acautelado pelo cometimento de homicídio qualificado ter o telefone, em sua agenda particular, do graduado que era o responsável pela sua própria vigilância no presídio militar. Pelo que se percebe o Sgt Gessy tinha um relacionamento muito próximo com o embargante e aceitou a transação penal em seu desfavor. Muito embora não haja qualquer vinculação deste benefício com o reconhecimento de culpa, é difícil uma pessoa inocente, por convicção, aceitar a transação penal, pois, normalmente prefere-se levar o processo até o fim e provar a inocência. O caso que ora analisamos, por óbvio, nos permite inferir que o Sgt Gessy assim procedeu porque permitiu que, no dia 30/01/2021, o Cap PM QOR Daniel Januário ingressasse na UPM, já que estaria retornando de sua saída temporária, trazendo consigo o aparelho celular, o cabo USB e o fone de ouvido, que passou a utilizar no período, comprovado pela perícia, de 03/01/2022 a 20/01/2022. A introdução do aparelho celular na UPM foi indubitavelmente feita pelo embargante com a anuência do Sgt Gessy. Tudo estava previamente combinado. Condutas desta natureza não podem ser aceitas. Precisam ser exemplarmente punidas, porque dão ensejo a outras situações de cometimento de crimes, planejamento de rebeliões, de fugas, de ideação e estruturação de organizações criminosas e outros diversos tipos de crimes que são praticados fora dos presídios. Portanto, procedendo a uma análise de como os fatos se encaixam, é possível constatar, através do laudo pericial do aparelho celular, que a utilização do telefone coincide com a entrada do acusado em 30/01/2021. Suas operações se deram do dia 03/01/2022 até o dia 20/01/2022. No dia 21/01/2022, foi realizada a busca na cela do embargante. Aflora ainda nos autos a tese defensiva de que não há crime por dedução, a conduta tem que se amoldar ao tipo penal. Se o verbo nuclear TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 é “ingressar”, o fato de ter a “posse” do celular é uma conduta grave prevista no artigo 50, inciso VII da lei de Execução Penal e, nesse sentido, o embargante já foi punido pelo cometimento de falta disciplinar grave que lhe acarretou a regressão ao regime fechado, a interrupção da data base para novos benefícios e a perda de 1⁄4 (uma quarta parte) dos dias remidos. Assim, a defesa diz que não seria justo condená-lo pelo cometimento do crime de favorecimento real impróprio. Ora, todos sabemos que as instâncias penal e administrativa são independentes. O fato de o embargante ter sido punido pelo cometimento de falta disciplinar grave não o isenta, se for culpado, de ser condenado na esfera penal. A meu sentir, o crime de favorecimento real impróprio é um delito de ação múltipla, comum, em que tanto o servidor, agente público, como o preso podem praticá-lo. Considero fantasiosa a hipótese levantada pela defesa de que o embargante desconhecia que havia em seus pertences um telefone celular se ele o usava praticamente todos os dias. Se tivesse boa-fé e ausência de dolo, o recorrente teria entregado à administração militar prisional o seu aparelho. A construção da verdade real deste delito não perpassa obrigatoriamente pela confissão do embargante, que já demonstrou de todas as formas que não revelaria a forma como conseguiu ingressar na UPM com o telefone celular, o cabo USB e o fone de ouvido. Seria ingenuidade extrema esperar que isso ocorresse. Temos que avaliar é exatamente a interconexão de todas as provas e evidências colhidas nos autos, repleta de indícios que se encaixam e nos conduzem, inexoravelmente, à conclusão de que o embargante foi quem realmente ingressou na UPM portando o seu celular em sua bolsa, sem ser incomodado pelo desidioso 2º Sgt Gessy, encarregado de realizar a busca pessoal no acautelado, mas que deixou de cumprir com o seu dever. A conduta do 2º Sgt Gessy não deve ser apreciada, em decorrência da extinção da sua punibilidade pelo cumprimento de transação penal. Mas persistem os indícios fortíssimos indicando o momento e o dia em que o aparelho celular adentrou na UPM, até ser encontrado na cela do embargante. Muito embora o sujeito ativo do crime previsto no artigo 349-A não esteja expresso no tipo de ilícito, qualquer pessoa pode cometer este delito, até mesmo o visitante e o próprio acautelado. O contexto fático probatório comprova que o embargante ingressou com o aparelho celular quando do seu retorno de saída temporária. Persistem os indícios fortes indicando o momento em que o celular entrou na cela do acusado. Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos, para manter a decisão proferida no acórdão colacionado no evento 22 - ACOR1, que manteve a decisão de primeiro grau de jurisdição, para condenar o ex-Cap PM QOR Daniel Januário da Silva nas sanções do artigo 349-A do Código Penal, a uma pena definitiva de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Mantendo o mesmo entendimento que sustentei no julgamento da apelação, quando acompanhei a divergência inaugurada pelo revisor, desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, acompanho o eminente relator, para manter a sentença de primeiro grau que condenou o embargado pelo crime de favorecimento real descrito no art. art. 349-A do CP. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento aos embargos infringentes. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de novembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator